Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700877-92.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO LIMA DE PAIVA AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, SEBASTIAO JOSE DA ROCHA NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de nova carta de arrematação do bem imóvel arrematado nos autos principais pelo Agravante (terceiro interessado), conforme exigência feita pelo 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O agravante sustenta que a ordem do Juiz, de condicionar a expedição da carta de arrematação à baixa de todas as penhoras incidentes sobre o imóvel e ordenadas pelos diversos Juízos, é ilegal, uma vez que a legislação brasileira não estabelece tal condição para que o Cartório de Registro de Imóveis promova o registro da carta de arrematação. Desse modo, após discorrer sobre a plausibilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição da Carta de Arrematação, contendo a indicação das penhoras contidas na matrícula do imóvel, nos termos do art. 901, § 2o, do CPC. No mérito, pugna pela reforma da decisão guerreada. Brevemente relatados. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, verifica-se que o 3o CRI-DF, ao receber a Carta de Arrematação para registro, apresentou exigências no sentido de que (i) constasse na Carta de Arrematação a indicação dos gravames existentes na matrícula do imóvel arrematado pelo agravante, quais sejam, Condição Resolutiva da AV.2, mandado judicial da AV.4, as penhoras do R.7, R.8, R.9, R.10 e R.11, da matrícula 298158, conforme solicitado no art. 901, § 2o do CPC; ou (ii) constasse apenas a menção do art. 901, § 2o do CPC (ID 16837432). Como se vê, não houve exigência cartorária de prévio cancelamento das averbações de penhora como condição indispensável à formalização do registro da carta de arrematação, mas apenas que fossem indicados, na referida carta, eventuais gravames incidentes sobre o imóvel arrematado pelo agravante. Ademais, o juízo a quo já havia anteriormente determinado a expedição da carta de arrematação, inclusive com a imissão na posse do imóvel, independentemente de o agravante requerer o cancelamento das penhoras determinadas por outros juízos, o que somente veio à tona ante a exigência cartorária em comento, que conta com expressa previsão legal. Com efeito, o § 2o do art. 901, do CPC, estabelece os requisitos para expedição da carta, que deverá conter a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individualização e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame, sendo que todas as penhoras registradas na matrícula do imóvel constaram do edital de leilão (ID 16837430), sem configurar impedimento à alienação forçada do bem (art. 901, caput, do CPC). Assim, vê-se que para possibilitar o registro da carta de arrematação há apenas a obrigatoriedade de nela constar a indicação de eventuais gravames, sem necessidade de prévio cancelamento dos registros das constrições pré-existentes na matrícula do imóvel, exigência, aliás, sequer contida na Lei n. 6.015/73. Lado outro, acerca do saldo remanescente da arrematação do imóvel realizada nos autos principais, destaca-se que o juízo a quo proferiu anteriormente decisão em relação às penhoras oriundas doutros processos e certificadas no “rosto dos autos”, ainda em atenção art. 908, do CPC, e ao princípio da prioridade da penhora anterior sobre a posterior (prior tempore potiur iure). A propósito, verbis: “O bem foi arrematado por R$ 550.000,00 (ID 13472491). Conforme Ofício da 14a Vara Cível de Brasília, atinente ao processo no 2014.01.1.199678-2, o primeiro da lista de preferência, não houve habilitação de crédito, razão pela qual esta ação está excluída do rateio. A segunda penhora, atinente a processo em trâmite neste Juizado (0727380-12.2015.8.07.0016), já teve expedido alvará na importância de R$ 28.304,98 em favor do autor. Logo, ainda resta um saldo de R$ 521.695,02, mais atualizações bancárias. A terceira penhora atine ao processo no 2016.01.1.053720-2, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília, na monta atualizada de R$ 240.631,39 (ID 18750042), que será integralmente quitada. A quarta refere-se ao processo no 2014.07.1.000551-9 (3a Vara Cível de Taguatinga), cujo valor atualizado é de R$ 51.833,45 (ID 19454074). Será integralmente quitado. A quinta ao processo no 0704548-51.2016.8.07.0016 – averbado em 17/11/2017, em trâmite no 2o JEC de Brasília, com débito remanescente de R$ 21.439,70, que será integralmente quitado. A sexta (processo no 2015.01.1.092293-4 - averbado em 17/11/2017 - 13a Vara Cível de Brasília – R$ 133.124,34, cujo valor devido já foi devidamente atualizado nestes autos (R$ 154.841,49), conforme petição de ID 16815847. O saldo será integralmente quitado. O sétimo relacionado ao processo no 2014.07.1.026375-9, em curso na 5a Vara Cível de Taguatinga, com saldo de R$ 278.957,32 (ID 19505101), que será parcialmente quitado, até o remanescente do valor disponível na conta judicial (em torno de R$ 53.000,00 reais, com as atualizações bancárias). Face ao exposto, expeça-se Ofício ao banco competente, a fim de que promova as transferências para as contas judiciais atinentes aos processos supramencionados, nos exatos valores consignados alhures. Após, expeça-se ofício às varas agraciadas noticiando a situação. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE as partes, inclusive os terceiros interessados inscritos nos autos.” (ID 20067931, autos originários) Assim, além de quase todas as execuções terem os créditos já satisfeitos (à exceção da última citada na decisão em tela), com a extinção dos respectivos processos e, por conseguinte, na liberação/desconstituição das penhoras, como já o fizeram, verga gratia, o próprio juízo a quo, o juízo do 2o Juizado Especial/BsB e o Juízo da 9a Vara Cível/BsB, conforme consulta processual; cabe acrescer, por fim, que a arrematação é forma originária de aquisição da propriedade e implica no desembaraço de quaisquer gravames e ônus que incidam sobre o bem antes da alienação por meio judicial. (Acórdão 1106530, 07152082120178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2018). Destarte, no caso, vê-se presente a verossimilhança do direito, devendo, portanto, ser expedida a carta de arrematação com os requisitos legais do § 2o do art. 901, CPC/2015, mormente com a indicação das penhoras ainda remanescentes e registradas na matrícula do imóvel arrematado pelo agravante. Desse modo, defiro o pedido de antecipação de tutela, na forma requerida. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, para cumprimento. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator